Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712130-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CELESTE AÍDA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FICHAS FINANCEIRAS. APRESENTAÇÃO. DEMORA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO. RECOMEÇO. METADE. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO NÃO ANALISADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. 1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (arts. 1o, 8o e 9o). 2. A demora no fornecimento das fichas financeiras configura causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32, conforme reconhecido na decisão proferida nos Embargos à Execução e confirmado no julgamento de Agravo de Instrumento interpostos pelo Executado. 3. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, inviável reconhecer a prescrição, pois ajuizado o cumprimento individual da sentença antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 5. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo juízo de origem as outras matérias de defesa arguidas na Impugnação e que não se encontram suficientemente comprovadas, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §4o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 18.7.2010. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado do processo de conhecimento na ação coletiva(REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); c) artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025